Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715089-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDINALDO PEREIRA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (Id. 35501081) em face da decisão (Id. 35301222) que, em agravo de instrumento interposto por EDINALDO PEREIRA DE MELO em face do ora embargante, fixou o prazo de 10 dias para cumprimento da decisão e multa cominatória no valor de R$2.000,00 por dia de descumprimento da determinação constante do decisum que deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal (Id. 35254701). O agravado embargante alega que a multa cominatória não tem por objetivo substituir eventual indenização, mas tão somente garantir a efetividade da antecipação de tutela, razão pela qual deve ser fixada em valor razoável e proporcional. Colaciona julgado deste Tribunal em que a multa foi arbitrada no valor de R$500,00 por dia de descumprimento da determinação judicial. Destaca que à luz do princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC, o embargante pode indicar medida mais eficaz para o autor e menos onerosa para o réu (parágrafo único do referido dispositivo legal), como o sequestro de verba pública. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja conferido novo prazo para o cumprimento da obrigação, bem como para que seja afastada a multa. Contrarrazões apresentada pelo embargado no Id. 35841649, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, insta ressaltar que nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC, os embargos declaratórios opostos em face de decisão proferida pelo relator deverão ser decididos monocraticamente. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no decisum, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade da decisão. Já a contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do decisum, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos e o resultado. Nessa toada, não se verifica a presença de qualquer um dos vícios supracitados na decisão que fixou prazo para cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela antecipada recursal; bem como arbitrou multa cominatória em caso de eventual descumprimento. Ademais, destaca-se que a imposição de multa tem por objetivo, em tese, coagir a parte a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Nesse aspecto, deve ela ser fixada em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. Este é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das ‘astreintes’ não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (in Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 5a ed. e-book baseada na 19a ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, art. 537).” Outrossim, a adoção de medida coercitiva típica, no caso, fixação de multa cominatória (artigo 536, §1o, do CPC) não impede posterior aplicação de medidas atípicas pelo Juízo, caso não alcançado o fim almejado, como eventual sequestro de verbas públicas. Assim, não há que se falar em omissão ou contradição no decisum, restando evidente a intenção do embargante de utilizar-se dos embargos declaratórios para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Nesses termos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora